Tribunal: TJSP
Processo: 2071496-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Constrição de parte de salários do devedor e de dinheiro em conta bancária em quantia inferior a 40 salários mínimos. Impenhorabilidade estabelecida em lei, sem a previsão de exceção. Orientação do STJ também no sentido de que até aquele teto considera-se intangível dinheiro em conta bancária em qualquer modalidade de investimento.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Constrição de parte de salários do devedor e de dinheiro em conta bancária em quantia inferior a 40 salários mínimos. Impenhorabilidade estabelecida em lei, sem a previsão de exceção. Orientação do STJ também no sentido de que até aquele teto considera-se intangível dinheiro em conta bancária em qualquer modalidade de investimento. Presunção de sua destinação à garantia da subsistência da pessoa e, logo, necessária à preservação da dignidade humana do cidadão. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071496-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOÃO
PAULO BATISTA LOLLOBRIGIDA DE SOUZA, é agravado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071496-60.2020.8.26.0000 -Voto no 44.360
2
Voto no 44.360
Agravo de instrumento no 2071496-60.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: João Batista Lolobrigida de Souza
Agravada: Banco Bradesco S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Constrição de parte de salários do devedor e de dinheiro em conta
bancária
em
quantia
inferior
a
40
salários
mínimos.
Impenhorabilidade estabelecida em lei, sem a previsão de exceção.
Orientação do STJ também no sentido de que até aquele teto
considera-se intangível dinheiro em conta bancária em qualquer
modalidade de investimento. Presunção de sua destinação à
garantia da subsistência da pessoa e, logo, necessária à
preservação da dignidade humana do cidadão. RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado
por executado, o qual foi tirado dos autos do
processo da ação de execução de título extrajudicial
reportada a contrato de compra e venda de material
didático.
Busca a parte agravante a reforma da
decisão que deferiu a penhora sobre seus salários, o
que dá por impenhorável por força de lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071496-60.2020.8.26.0000 -Voto no 44.360
3
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
A
impenhorabilidade
de
dinheiro
correspondente ao produto do trabalho da pessoa é
absolutamente impenhorável, por disposição expressa
do Código de Processo Civil, regra que é tradicional
no direito pátrio e, por isso mesmo, não passível de
controvérsia, como se decide no seio desta colenda
Câmara.

Se a lei não faz exceção específica à
hipótese que regula, como procede em relação a
outras, não é dado ao intérprete empreender exegese
extensiva, de modo que, na ausência daquela, deve
ser entendido que todo o produto do trabalho
assalariado é destinado a satisfazer a necessidade
do trabalhador e de sua família.
Não é dado ignorar pela própria experiência
de cada pessoa que a família mantém padrão de vida
em conformidade com o que aufere com a força do
trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071496-60.2020.8.26.0000 -Voto no 44.360
4
Com
tais
considerações,
a
insurgência
contra a decisão do relator denegatória de tutela
recursal fica de todo esvaziada.
Não há questionamento de que se trata de
bloqueio de dinheiro em conta bancária destinada ao
pagamento de salário, como também que o valor
alcançado é inferior a quarenta salários mínimos.
A dúvida no passado estava em saber se a
sobra que decorria da não utilização de tais ganhos
para a subsistência se considerava ou não intangível
à penhorabilidade, não sendo demais lembrar que a
jurisprudência se orientava no sentido de reconhecer
a perda da característica original de espécie de
ganhos, quando não são de plano no seu todo
utilizados, com o que assumem a condição de bens que
se enquadram no conceito de garantia comum dos
credores.
Por isso mesmo, essa sobra deveria ser
vista como investimento e assim como patrimônio
disponível,
orientação
que,
se
outrora
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071496-60.2020.8.26.0000 -Voto no 44.360
5
dominante, hoje está flexibilizada.
Nesta colenda Câmara há o entendimento de
que,
para
os
efeitos
de
reconhecimento
da
impenhorabilidade, é irrelevante que a conta de
poupança seja vinculada a conta-corrente, porque a
regra do inciso X do artigo 649 do Código de
Processo Civil não faz distinção (Agravo de Instrumento n.
2155866-63.2014.26.0000,
relator
Desembargador PAULO ROBERTO DE SANTANA).
No corpo de v. acordão, foi trazido à
colação o entendimento esposado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp. n.
1.191.195/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, em
que há o destaque de que a intenção do legislador ao
preservar a impenhorabilidade da quantia em dinheiro
até 40 salários mínimos depositada em caderneta de
poupança foi de proteger o pequeno investidor,
atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia
ou de previdência pessoal ou familiar.
Enfim,
o
propósito
foi
assegurar
bens
indispensáveis à preservação de um mínimo para fazer
frente às naturais necessidades vitais, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071496-60.2020.8.26.0000 -Voto no 44.360
6
incorporação do ideal humanitário de que a execução
não pode se prestar a levar o devedor à ruína.
E arremata o v. acórdão suas conclusões com
a consideração de que situações que indiquem a má-fé
do devedor devem ser solucionadas pontualmente.
Foi destacado que é possível ao devedor
poupar sob o beneplácito da impenhorabilidade até 40
salários mínimos, pouco importando que seja em
caderneta de poupança, ou em outra modalidade
qualquer de investimento, como conta-corrente ou em
fundos de investimentos.

Com isso, é denotado um delineamento mais
preciso a respeito da questão em análise, em que já
há melhor definição de alguns parâmetros, como o de
que não é unicamente intangível o dinheiro em
caderneta de poupança, e, de regra, até o limite de
até 40 salários mínimos, seja em qualquer modalidade
de aplicação financeira, deve ser tido como reserva
para garantir a pessoa contra adversidades da vida,
e o abuso ou a má-fé cabe ser verificado em cada
situação
particular
(EREsp
1330567-RS,
relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071496-60.2020.8.26.0000 -Voto no 44.360
7
Logo, sem importar até a etiologia do
numerário do agravante que foi bloqueado, o fato de
inegavelmente de ser inferior a 40 salários mínimos,
é considerado impenhorável e, em tais circunstâncias, deve ser liberado do bloqueio
judicial de que foi alvo, o que assim deve ficar
deferido.
Em face do exposto, dou provimento ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator